Tribunal: STF
Processo: RE 1546589
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 150, fl. 5):



    “ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. CAUC. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. UNIÃO. 'AÇÕES SOCIAIS'. §º 3º DO ART. 25 DA LC 101/2000. ART. 26 DA LEI 10.522/2002. ART. 61 CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LDO 2014 (LEI N.º 12.919/2013). 



    1. Embora a Lei n. 10.522/2002, em seu artigo 26, tenha ampliado a excepcionalidade da não suspensão das transferências voluntárias independentemente de regularidade cadastral no CAUC, para os casos de 'ações em faixa de fronteira', no que diz com a expressão'ações sociais', estas, evidentemente, devem estar relacionadas às ações sociais relativas à educação, saúde e assistência social, na forma do disposto no §º 3º do art. 25 da LC 101/2000. 



    2. O STJ, ao analisar a abrangência do conceito de 'ações sociais', o fez no sentido de que a interpretação da expressão não pode ser abrangente a ponto de abarcar situações que o legislador não previu. Nessa linha, o conceito da expressão 'ações sociais', para o fim da Lei n. 10.522/2002, deve ser resultado de uma interpretação restritiva, teleológica e sistemática, mormente diante do fato de que qualquer ação governamental em prol da sociedade pode ser passível de enquadramento no conceito de ação social: 'A ação social a que se refere mencionada lei é referente às ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto). (grifado) (REsp 1372942/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 11/04/2014). 



    3. No caso dos autos, verifico que os objetos dos convênios - sinalização turística e roçadeiras hidráulicas - não encontram respaldo em nenhuma das situações que excepcionam a regra para a transferência voluntária de recursos. Ainda que representem fomento às atividades ordinárias do município, é certo que esta ação específica da municipalidade não está abrangida na ideia de ação social da norma. E, por se tratar de exceção, há que ser interpretada restritivamente. 



    4. Nesse contexto, estando o Município com pendência junto ao CAUC/SIAFI, tanto à época da celebração dos contratos de repasse citados, em 2014, seja na presente data, em 2017, pela falta de prestação de contas de convênios anteriores (evento 56, INF2), resta legitimada a negativa de formalização e repasse dos novos recursos. .” 



    Opostos dois Embargos de Declaração, foram acolhidos os segundos, para fins de esclarecimentos.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 215), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de Canguçu alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º e 4º da Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, que alterou os artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal .



    Sustenta que “as emendas parlamentares individuais, desde o orçamento de 2014, somente deixam de ser obrigatórias pela ocorrência de “impedimento técnico” ou pelo “contingenciamento dos recursos”, que não é o caso deste processo”. Pede ao final “o total provimento ao presente Recurso, para reconhecer a obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais, independentemente da adimplência no CAUC/SIAFI/CADIN, desde a execução orçamentária de 2014, e, por conseguinte, a reforma da decisão recorrida para julgar procedentes os pleitos da exordial”. 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 215, fls. 5-6):



    “Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar que há transcendência da quaestio juris aqui discutida. 



    Conforme está demonstrado neste recurso a matéria discutida (orçamento impositivo), por se tratar de um recente instituto jurídico introduzido na Constituição Federal, através da Emenda Constitucional nº 86 de 2015, está gerando muitas dúvidas quanto a sua aplicação, inclusive nos órgãos de Controle, conforme demonstra parecer da AGU em anexo, visto que, ao confundir as Emendas Parlamentares ao Orçamento Geral da União (OGU), previstas no Art. 166, §§ 9º e 11 da Constituição Federal, com as “Transferências Voluntárias” conceituadas no caput do Art. 25 da Lei Complementar 101/2000, os órgãos do Poder Executivo Federal e seus bancos oficiais mandatários, ao aplicarem as condicionantes das normas infraconstitucionais e infralegais, estão inviabilizando a contratação de tais emendas parlamentares que destinam recursos públicos consignados no Orçamento Geral da União para o desenvolvimentos de políticas públicas de em todas as regiões do país. 



    Destaca-se que, conforme dispõe o Art. 166 da Constituição com redação alterada pela EC 86/2015, a cada ano (exercício financeiro), 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, a qual está consignada nas programações orçamentárias da União tem obrigatoriedade na execução orçamentária e financeira, pois são reservados às emendas parlamentares ao OGU. 



    Logo, trata-se de cifras milionárias de recursos públicos, que deixam de ir apara os mais remotos entes da federação, por obstáculos normativos que não devem ser aplicados às emendas parlamentares ao OGU, mas que por insegurança/confusão jurídica dos agentes públicos do Executivo Federal, restringem a contratação de tais recursos públicos aos entes federados, onde de fato reside a população e necessitam de recursos públicos para atender as inúmeras demandas sociais. 



    A tabela nº 13 - Execução de emendas individuais no ano (fl. 30), do BOLETIM DE EMENDAS PARLAMENTARES em anexo, demonstra que há uma diferença muito grande entre os valores empenhados e os efetivamente pagos. Isto demonstra que apesar dos recursos estarem sendo empenhados no OGU, conforme é o caso desta ação, tais recursos não chegam a serem pagos, e justamente por burocracia excessiva, não compatível com a determinação/mandamento constitucional da obrigatoriedade na execução orçamentária e financeira das referidas emendas. 



    Dito isso Exa., fica nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida neste recurso, pois envolve questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão dos segundos embargos de declaração assim enfrentou o ponto suscitado no presente RE:



    “Segundo assentou o Plenário do TCU no Acórdão 287/2016, os recursos oriundos de emendas parlamentares individuais, embora possuam relativa obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira, não constituem transferências obrigatórias, tais como as relativas aos fundos de participação dos estados e municípios e outras afins, mas sim transferências voluntárias, pois sua execução depende de condicionantes (inexistência de impedimentos de ordem técnica e de contingenciamento). 



    E, segundo a Instrução Normativa/STN nº 01, de 17 de outubro de 2005, que disciplina o cumprimento das exigências para transferências voluntárias, a celebração de convênio, bem como a entrega dos valores envolvidos, fica condicionada à verificação da situação de adimplência do ente federativo beneficiário. Além disso, a Portaria Interministerial nº 40, de 6 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre os procedimentos e cronograma para operacionalização das emendas individuais ao orçamento, prevê que a celebração de qualquer convênio ou contrato de repasse dependerá do atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação, em especial na LC 101/2000, dentre outras. (Doc. 201, fls. 2 e 3). 



    Em relação a tal fundamento, o Município de Canguçu alega que, “(...) conforme expresso no Voto dos Embargos de Declaração (Evento 44) a Desembargadora entende que as emendas parlamentares individuais são “Transferências Voluntárias”, visto que pelo Acórdão 287/2016 do Plenário do TCU, sua execução depende de condicionantes (inexistência de impedimentos de ordem técnica e de contingenciamento (…) Contudo Exa., tal premissa não procede e, por isso há a necessidade de se fazer a distinção entre transferências voluntárias e as emendas parlamentares de execução obrigatória (orçamento impositivo).“ 



    Na sequência, o recorrente fundamenta a distinção entre transferências voluntárias e emendas parlamentares de execução obrigatória com base em disposições da Lei Complementar 101/2000.



    Portanto, o ponto central da controvérsia não reside na interpretação das normas constitucionais, mas sim das disposições da legislação ordinária de regência, o que não cabe na via do Recurso Extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente